Tribunal: STF
Processo: HC 218148
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão proferida nestes autos (documento eletrônico 7).



    O embargante sustenta que 



    “[houve] interposição de Agravo regimental, não tendo sido conhecido por unanimidade pelos Ministros da Sexta Turma, por entenderem que se tratava de reiteração de pedidos.



    Desta decisão foi apresentado Embargos de Divergência, tendo restado indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, por entender que não seria possível o manejamento de referido recurso em sede de Habeas Corpus.



    Apresentou-se agravo regimental, ao qual, por unanimidade não foi conhecido” (pág. 4 do documento eletrônico 8).



    Ao final, pede que



    “[...] seja recebido e acolhido os presentes embargos, a fim de que seja suprida a contradição, devendo o Senhor Ministro Relator reanalisar a liminar do presente habeas corpus, uma vez que demonstrado de forma inequívoca não se tratar de writ impetrado em face de decisão monocrática” (págs. 5-6 do documento eletrônico 8).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que, “[embora] o recorrente [embargante] tenha denominado o presente recurso de ‘embargos de declaração’, pela análise de sua fundamentação, deduz-se, de forma clara e inequívoca, que objetiva reformar a decisão que negou seguimento ao habeas corpus, e não sanar qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição (art. 619 do CPP). Evidenciando-se, portanto, a finalidade do recurso de reformar a decisão em referência, recebo-o como agravo regimental” (trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Teori Zavascki no julgamento pelo Plenário do HC 134.222-ED/DF).



    Nesse sentido, anoto que o § 2º do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “[o] agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”.



    Assim, considerado o erro material destacado pelo agravante, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito, e, ato contínuo, analiso, uma vez mais, o presente writ.



    Na presente ação constitucional, a impetrante pede “[...] a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, a fim de retificar a dosimetria da pena, aplicando a redução da tentativa em seu patamar máximo de 2/3” (pág. 21 do documento eletrônico 1).



    Feito esse assentamento, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido” (pág. 3 do documento eletrônico 3).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, o mérito da impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito e, ato contínuo, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 1° de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator